Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700762-36.2024.8.07.0010 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE. REINCIDÊNCIA CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato, fixando a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. A Defesa busca a reforma da sentença para absolvição do apelante e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do Código Penal, e a exclusão da condenação ao pagamento de reparação pelos danos causados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão caracterizados os elementos do crime de estelionato ou se o fato constitui mero ilícito civil; (ii) verificar se há como conhecer do recurso quanto ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a condenação ao pagamento indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de interesse recursal. 4. Os elementos de prova demonstram o dolo em obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, mediante fraude, mantendo-a na expectativa de formalizar a aquisição do veículo automotor por vários meses após o pagamento do valor referente à entrada, que foi utilizado pelo apelante para a aquisição de outro veículo. 5. Comprovado o dolo antecedente, é incabível o acolhimento da tese defensiva no sentido de que se trata de mero ilícito civil, decorrente de desacordo comercial ou que o apelante estava atuando apenas como intermediário. 6. A reincidência em crime doloso constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme disposição expressa do artigo 44, inciso II, do Código Penal. 7. Havendo pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, a condenação ao pagamento de indenização atende os requisitos legais e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea b; 44, II; 171, caput. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da atipicidade de sua conduta e ausência de dolo específico para imputação do tipo penal. Requer, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A análise das provas apresentadas nos autos demonstra, de maneira inequívoca, que o apelante, de forma consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita em detrimento da vítima, utilizando-se de artifícios para induzi-la a acreditar que estaria adquirindo um veículo que, na realidade, nunca lhe foi entregue. A alegação de que se trataria de mero inadimplemento contratual não encontra respaldo nos autos, diante das provas produzidas. (...) Quanto à alegação da Defesa de que o dolo de fraudar deve ser anterior à prática da conduta delitiva, verifica-se que, no caso concreto, o conjunto probatório evidencia que o apelante, desde o início da transação, não tinha intenção de concretizar o negócio, mas, sim, obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima.” (ID 73580133). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003